Tribunal: TJSP
Processo: 2114752-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Falta de título executivo e discussão da "causa debendi", ante a alegação de falsidade das assinaturas dos cheques – Matérias que não podem ser objeto da exceção ofertada – Necessidade de maior grau de cognição pelo juiz da causa, a ser realizada em sede própria – Manutenção da decisão que rejeitou a exceção - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001084781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2114752-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante E. Z. LOPES ESPETINHO E CHOPERIA ME, são agravados
RICARDO FREITAS DE AQUINO e ELISAMA XAVIER DE
OLIVEIRA AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o julgador, que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42668
AGRV.No: 2114752-87.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGTE. : E. Z. Lopes Espetinho e Choperia Me
AGDOS. : Ricardo Freitas de Aquino e outro
DECISÃO DO JUIZ: Artur Pessoa de Melo Morais
EXECUÇÃO
Exceção de pré-executividade
Falta de título executivo e discussão da “causa
debendi”, ante a alegação de falsidade das
assinaturas dos cheques
Matérias que não
podem ser objeto da exceção ofertada

Necessidade de maior grau de cognição pelo juiz
da causa, a ser realizada em sede própria

Manutenção da decisão que rejeitou a exceção -
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade.
Sustenta a executada-agravante que não há título
executivo, pois deveria ser excutida a confissão de dívida. Diz ainda que os
cheques não depositados não têm força executiva e que as assinaturas neles
apostas são falsas.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo,
com resposta dos agravados, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
Fica a executada-agravante dispensada do recolhimento
do preparo recursal na pendência de apreciação, pelo juízo da execução, do
pedido de gratuidade processual realizado em primeiro grau.
2. É execução de título extrajudicial fundada em
cheques e a exceção de pré-executividade funda-se na falsidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinaturas neles apostas, além de ser negado o negócio subjacente, com
alegação de que a confissão de dívida não fora firmada pela recorrente (cf.
fls. 88-104).
O juiz da causa rejeitou a exceção nos seguintes termos:
“Quanto ao título executivo extrajudicial, destaco que
são os cheques cujas cópias estão colacionadas às fls. 15/16, e não a
confissão de dívida de fls. 15/16, na medida em que esta foi firmada por
terceira pessoa que não integra o quadro societário da excipiente e não foi
firmada por duas testemunhas, nem pelo credor. Por outro lado, no que se
refere à alegação de falsidade das assinaturas apostas nos cheques,
destaco que, em sede de exceção de pré-executividade, descabe dilação
probatória, de modo que a ora excipiente deverá, se o caso, ventilar sua
matéria de defesa pelo meio jurídico adequado. No mesmo sentido,
posiciona-se este Eg. Tribunal de Justiça: Para conferir o original, acesse
o
site
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe o processo 1041664-11.2017.8.26.0224 e código 43C21A8. Este
documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARTUR
PESSOA DE MELO MORAIS, liberado nos autos em 20/02/2019 às 14:02
.fls.
154
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULOCOMARCA DE GUARULHOSFORO DE GUARULHOS8a VARA
CÍVEL Rua José Maurício,103, ., Centro - CEP 07011-060, Fone: (11)
2408-8122,Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br Horário de
Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00 min EXCEÇÃO DE PRE-
EXECUTIVIDADE Ilegitimidade passiva Ausência de comprovação da
propriedade do imóvel por meio de documento idôneo (Matrículado
Imóvel) Matéria que demanda dilação probatória Impossibilidade Súmula
393, STJ Inadequação da via eleita. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000115-30.2015.8.26.0082; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Boituva - Setor de
Execuções Fiscais; Datado Julgamento: 01/06/2017; Data de Registro:
06/06/2017) (grifei) Por essas razões, rejeito a exceção de pré-
executividade manejada.” (cf. fls. 154-155 dos autos de origem)
A decisão está correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque a exceção de pré-executividade está
limitada a questões relacionadas a pressupostos processuais e condições da
ação, “ao exame da liquidez, certeza e exigibilidade do título a viabilizar a
execução” (cf. REsp. 187.195-RJ, Min. Nilson Naves), aos “casos em que
o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a
propósito da higidez do título executivo” (cf. REsp. 180.734-RN, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo), não serve “para argüir ilegalidade da própria relação
jurídica material que deu origem ao crédito executado” (cf. REsp.
232.076/PE, rel. Min. Milton Luiz Pereira), “não é cabível quando as
questões suscitadas dependem de prova” (cf. REsp. 339.291/RJ, Min.
Carlos Alberto Menezes Direito), “nem é sucedâneo dos embargos do
devedor, devendo ser manejada para ensejar o conhecimento de matéria
sobre a qual o julgador poderia pronunciar-se de ofício” (cf. AGA 442.203-
SP, rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro), sendo restrita às matérias de
ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título
puder ser verificada de plano, sem necessidade de contraditório e dilação
probatória.
As razões recursais insistem na carência do título
executivo fundada em discussão da própria causa debendi (confissão de
dívida que seria a origem dos valores dos cheques) e na alegação de
falsidade das assinaturas apostas nas cártulas, o que não pode ser
realizado por meio da via eleita pela agravante, pois dependente de
cognição mais profunda pelo juiz da causa, a ter lugar em sede própria.
A executada pugna pelo reconhecimento da nulidade
por faltar elementos fundamentais à liquidez e certeza dos cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excutidos, porém sendo o cheque título de crédito literal e abstrato (cf. art.
13 da Lei 7357/1985) com força executiva (cf. art. 784, I, do CPC/2015),
goza em princípio de presunção de certeza e liquidez, dependendo a sua
causa subjacente de ampla cognição (possivelmente até instrução
probatória), o que não pode ser realizado pela via eleita.
É da jurisprudência:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução
por quantia certa - Admissibilidade da exceção de pré-executividade,
fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade
do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental -
Questão relativa à inexigibilidade do título, por ausência de certeza e
liquidez, fundada na alegação de excesso de execução, depende de dilação
probatória para ser dirimida - Rejeição da exceção de pré-executividade
mantida. Recurso desprovido.” (cf. A.I. no 0035967-92.2012.8.26.0000,
rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 14-5-2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO "EXTRA
PETITA" Alegação afastada A autenticidade da assinatura do emitente
dos cheques não foi questionada na r. decisão agravada Ausência de
interesse recursal - Recurso não conhecido, neste aspecto. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
CHEQUES
Para o ajuizamento da
execução, basta ao exequente a apresentação dos cheques, os quais
configuram títulos executivos extrajudiciais, a teor do art. 784, inciso I,
do novo Código de Processo Civil - Alegação de que o negócio jurídico
subjacente aos cheques não foi concretizado, pois foi desfeito

Controvérsia que versa sobre matéria de fato, dependente de dilação
probatória, que somente pode ser discutida por meio de embargos, na
forma prevista no art. 917 do novo Código de Processo Civil

Impossibilidade de apreciação desta controvérsia no âmbito da
exceção de pré-executividade Decisão mantida Recurso improvido,
neste aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.”
(cf.
A.I.
no
2221807-34.2018.8.26.0000, rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior,
24a Câmara de Direito Privado, j. 19-12-2018).
“EXECUÇÃO
Exceção de pré-executividade

Nulidade da execução Ausência de título executivo Inocorrência Os
cheques excutidos foram emitidos pelo executado em favor ou transmitidos
por endosso ao exequente O fato das notas ficais terem sido emitidas por
empresas diferentes ou a ausência de assinatura do comprovante do
recebimento das mercadorias são matérias relativas a eventuais vícios da
'causa debendi', o que demanda cognição aprofundada e possivelmente
instrução probatória Impossibilidade de discussão por meio da via
eleita
Decisão mantida
Recurso desprovido.” (cf. A.I. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2099144-54.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 12-9-2016).
Nem seria possível o recebimento da exceção de pré-
executividade como embargos à execução, notadamente porque nem
sequer pedido neste sentido consta dela ou das razões deste recurso (cf.
fls. 1-18 e 150-166), como decidiu esta 20a Câmara de Direito Privado:
“PROCESSO Decisão que recebeu exceção de pré-
executividade oferecida pelos agravados como embargos à execução -
Descabido o recebimento de exceção de pré-executividade como
embargos à execução, ante a aplicação do princípio da fungibilidade,
porquanto: (a) o princípio da fungibilidade é aplicável a recursos e (b)
se tratam de institutos jurídicos distintos - Reforma das rr. decisões
agravadas, para determinar o processamento da peça de defesa apresentada
pelos executados como exceção de pré-executividade. Recurso provido.
(cf. A.I. no 2135306-82.2015.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 05-10-2015).
“EXECUÇÃO - Exceção de Pré-executividade -
Aplicação do princípio da fungibilidade para a sua conversão em
embargos à execução - Impossibilidade - Inexistência de requerimento
expresso na exceção - Inovação da matéria, por ter sido aventada apenas
quando da interposição de embargos de declaração à decisão que rejeitou a
exceção de pré- executividade - Inadmissibilidade - Recurso desprovido.”
(cf. A.I. no 0030048-59.2011.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 13-6-2011).
Não em outro sentido, também decidiu o STJ que os
princípios da fungibilidade recursal, da economia processual e da
instrumentalidade das formas devem ser aplicados sempre que possível,
desde que não ocorra erro grosseiro e que esteja no prazo do recurso
cabível (cf. AgRg no REsp. 1.300.358/RJ, rel. Min. Humberto Martins,
DJe 25-5-2012; e REsp 1203372, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
04-8-2014).
Nada impede, contudo, que a executada discuta as
teses de nulidade do título e promova a instrução probatória que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entender cabível em ação autônoma, pois a falta de oposição de
embargos à execução não acarreta a preclusão de temas que nem sequer
foram submetidos à apreciação judicial em ação de conhecimento.
Fica mantida, portanto, a decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43104
Agravo de Instrumento no 2114752-87.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: E. Z. LOPES ESPETINHO E CHOPERIA ME
Agravados: Ricardo Freitas de Aquino e ELISAMA XAVIER DE
OLIVEIRA AQUINO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Em sede de exceção de pré-executividade,
somente é possível, a suscitação de matéria passível de ser
conhecida de oficio pelo juiz.
Data máxima vênia, este não é o caso da
arguição de falsidade de assinaturas de títulos de crédito e
alegação de falta de causa da obrigação.
Em tese, a constatação de falsidade, ou
não, de assinaturas exige a realização de prova pericial
grafotécnica, não sendo matéria passível de conhecimento
de oficio pelo juiz.
Todavia,
as
circunstâncias
do
caso
concreto, devem ser avaliadas em maior amplitude,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando a observância do principio maior, da ampla
defesa, previsto em sede constitucional.
Na espécie, verifica-se que a executada
compareceu de forma espontânea na execução, e
apresentou exceção de pré-executividade, consoante
consignado na r.decisão agravada, (fls. 154 dos autos
principais) e, portanto, não há que se falar que à época da
propositura da exceção de pré-executividade, o prazo para
os embargos à execução havia decorrido.
Destarte,
considerando
que
houve
impugnação da própria existência e legitimidade dos
títulos de crédito, em razão da arguida falsidade de suas
assinaturas, o que implica em discussão a respeito da
ocorrência, ou não, de pressuposto essencial para o
processo de execução, o que constitui matéria de ordem
pública, além de ter ocorrido contestação quanto à
existência de causa da obrigação, e tendo em vista, o
principio maior, da ampla defesa assegurado a nível
constitucional, e ainda o principio processual da
instrumentalidade das formas, que viabiliza o exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo da pretensão apresentada em juízo, em
sobreposição à sua forma, conclui-se que não estando
caracterizado o decurso do prazo para os embargos à
execução, à época da apresentação da exceção de pré-
executividade, tem-se ser possível o recebimento e
processamento
da
exceção
de
pré-executividade
apresentada, como embargos à execução.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento parcial ao recurso, para determinar o
recebimento da exceção de pré-executividade, como
embargos à execução, devendo ser realizada no juízo de
origem sua regular distribuição e autuação.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
F6D933F
8
10
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
F8B93F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114752-87.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.